Tribunal: TJMT
Processo: 0030629-65.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030629-65.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPAGNIN - CPF: 762.779.689-04 (APELANTE), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), CENTRO PADOVA DE DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 10.328.455/0001-94 (APELADO), YOLE COZINHAS E CLOSET S LTDA - CNPJ: 06.078.603/0001-92 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SÚMULA 240 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da
Súmula

240
/
STJ
, “
a extinção do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
, o que resulta dizer não ser possível sua realização
ex officio.

Assim, de rigor a anulação da sentença, com
o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0030629-65.2011.8.11.0041

APELANTE:
ANDRE LUIZ CAMPAGNIN

APELADOS
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE LUIZ CAMPAGNIN
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito, Indenização por Danos Materiais e Morais, Obrigação de Fazer ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende que não há razão para se falar em abandono de causa, ao argumento de violação a Sumula 240 do STJ, ausência de novas intimações ao patrono do recorrente e a intimação do autor, sendo que houve o impulsionamento dos autos,
de modo que o feito jamais poderia ser extinto.

Pede, assim,
o provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (id.
176247481
).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pugnando pela manutenção da sentença (id. 176247491).

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 176697186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que jugou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais, obrigação de fazer proposta por
ANDRE LUIZ CAMPAGNIN
em face

de

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., CENTRO PADOVA DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
e
YOLE COZINHAS E CLOSETS LTDA
,

almejando

o ressarcimento de valores pagos, resgate das lâminas de cheques, a rescisão dos contratos e danos morais, a exibição do contrato, a declaração de inexistência do débito, a baixa do restritivo e danos morais.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A foi citado, apresentando contestação em id. 176247473 - Pág. 15.

Determinada a citação por carta precatória dos demais requeridos em 27/09/2013 (id. 176247474 – Pág. 28), sendo que o patrono do autor retirou a carta precatória em 10/05/2015 (id. 176247474 - Pág. 56).

Durante o trâmite processual, em 17/05/2018, a magistrada determinou a intimação do autor para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC (id. 176247475 - Pág. 39), sendo que o Aviso de Recebimento voltou assinado por “Moisés” (id. 176247475 - Pág. 44) e o apelante manteve-se inerte.

Posteriormente, em 13/08/2019, a magistrada determinou a citação do banco requerido nos seguintes termos (id. 176247475 - Pág. 48), que manteve-se inerte:

“(...)

Intimada por DJE, a parte autora deixou transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme certidão de p. 225.

Determinada a intimação pessoal da autora, sob pena de extinção, para dar prosseguimento ao feito (p. 228), o Ar votou assinado p. 231, mas a autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de p. 232.

Assim, intime-se a ré citada para, nos termos do artigo 485, 86°, do CPC, requerer o que de direito, em 05 (cinco) dias, valendo o silêncio pela extinção do feito sem resolução do mérito”.

Contudo, em 19/08/2019, o patrono do apelante compareceu a secretaria e retirou via do Termo de Aditamento de Carta Precatória (id. 176247475 - Pág. 50).

Em 25/01/2022, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil (id. 176247479).

É cediço que para a extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Consoante disposto no § 6o do artigo 485 do CPC, uma vez
estabilizada a demanda
, como ocorre no presente caso, para que o feito seja extinto por abandono mister o requerimento da parte contrária para tanto, confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 6o. Oferecida a contestação,
a extinção do processo por
abandono
da causa pelo autor depende de requerimento da parte.
”

No mesmo trilhar, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado – enunciado
240/STJ
–, que dispõe que, para que o processo seja extinto, por abandono da causa, é necessário requerimento prévio da parte adversa.

No caso em liça, a parte demandada já tinha conhecimento da causa e possuía, inclusive, advogado constituído nos autos.

Assim, de acordo com o enunciado transcrito e com o §6o do art. 485 do CPC é necessário e imprescindível o requerimento do réu para a extinção do feito, com base no abandono da causa, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, sendo de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR –
CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.”

(N.U 1035836-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem
.
” (TJ-MT 00080366320128110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023